Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CHEGADA COM ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de falhas no serviço de transporte rodoviário contratado pelo autor, ora recorrido. Em seu recurso, sustenta que o atraso decorreu de falha mecânica no veículo e ocorreu antes do início da viagem, sendo que a passageira aguardou todo o período na rodoviária. Assevera que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de compensação por danos morais.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID. 44994416). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 44994418).

III. Na hipótese dos autos, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. IV. Com efeito, o atraso de 6 horas para chegar ao destino final é incontroverso. Em que pese as alegações da parte ré, não foram comprovadas quaisquer medidas para amenizar os efeitos do atraso. Bem como, o fato da passageira, ter permanecido na rodoviária não afasta a falha na prestação dos servidos, tampouco ameniza os transtornos decorrentes de permanecer 6 horas aguardando para iniciar a viagem contratada. Ademais, o art. 737 do Código Civil preconiza que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

V. O atraso de cerca de 6 horas para o embarque na viagem, constitui defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a ré, nos termos do art. 14 do CDC.

VI. Nesse aspecto, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, a demora na viagem, deixa claro que o fato ocorrido ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável, atingindo a integridade tanto psíquica, quanto física do consumidor, sendo devida a compensação pelos danos morais sofridos. O valor fixado deve considerar as circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado. Os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada indicam que o valor fixado é condizente com a hipótese dos autos. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1671201, 07128756020228070020, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.